Tribunal: TJDFT
Processo: 0723544-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723544-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AJC- COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, JOSE EDVALDO CORDEIRO, ADRIANA PEREIRA DAS NEVES CORDEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão (ID 236258984) da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de AJC- COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, JOSE EDVALDO CORDEIRO e ADRIANA PEREIRA DAS NEVES CORDEIRO, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED para verificação de vínculo empregatício ativo. Em suas razões (ID 72814642), alega que: 1) não localizou bens em nome do devedor e, como última alternativa, pretende o envio de ofício ao CAGED para obter informações a respeito de possíveis vínculos empregatícios dos executados; 2) a falta de localização de bens penhoráveis do devedor, após diversas tentativas, viabiliza a adoção de medidas excepcionais; 3) a regra geral de impenhorabilidade de rendimentos pode ser excepcionada quando preservado o percentual capaz de preservar a dignidade do devedor e da sua família, ainda que seja para a satisfação de crédito de natureza não alimentar; 4) o princípio da cooperação impõe ao magistrado propiciar ao exequente os meios necessários para a constrição de bens, conferir dinâmica processual, eficiência e celeridade; 5) a maioria dos requerimentos são indeferidos sem razoabilidade; 6) é legítima sua pretensão de buscar informações acerca da existência de bens em nome da agravada; 7) há risco de arquivamento provisório do feito. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a expedição de ofício ao CAGED. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo comprovado (ID 72817720). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No caso, o agavante não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. O agavante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não seja deferida de forma imediata. A possibilidade de que seja determinado o arquivamento provisório não configura risco de dano. O processo pode ser desarquivado para a continuidade da execução, caso encontrados bens penhoráveis. Não há urgência que justifique a análise neste momento processual. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator